Tribunal: TJDFT
Processo: 0710829-83.2021.8.07.0004
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-12-19
Data de publicação: 2024-02-26

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. IMPUGNAÇÃO. PESSOA NATURAL. DECLARAÇÃO FIRMADA. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE. AUSÊNCIA DE PROVA DA SUFICIÊNCIA FINANCEIRA. REJEIÇÃO. JULGAMENTO EXTRA PETITA. NÃO OCORRÊNCIA. CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADO. BENFEITORIAS. COMODATO VERBAL. POSSE DE BOA-FÉ. DIREITO INDENIZATÓRIO E DE RETENÇÃO.
1. Embora a presunção de veracidade da alegação de hipossuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural não seja absoluta, admitindo prova em contrário, a suficiência financeira deve ser provada por quem alega o fato. A parte não se desincumbiu de provar que a situação econômico-financeira do beneficiário lhe permite arcar com as despesas processuais sem comprometimento de sua subsistência.
2. Na hipótese, não se vislumbra julgamento extra petita, uma vez que a r. sentença observou o princípio da adstrição, decidindo o que fora pleiteado em sede de pedido contraposto regularmente formulado.
3. Nos termos do art. 370 do CPC, cabe ao juiz, como destinatário da prova, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito. Logo, se o juiz julgou conveniente a produção de determinada prova para o esclarecimento de questão controversa, não há falar em cerceamento de defesa, tampouco em ofensa ao princípio da imparcialidade.
4. A posse decorrente de comodato verbal firmado entre as partes caracteriza-se como de boa-fé, especialmente quando incentivada e tolerada por longos anos, devendo as benfeitorias realizadas no lote alheio ser objeto de indenização, com direito de retenção do imóvel até o pagamento, prestigiada, outrossim, a boa-fé objetiva e o princípio da vedação do enriquecimento sem causa. Inteligência do art. 1.219 do Código Civil.
5. Apelação conhecida e não provida.